Tribunal: STF
Processo: ARE 1487078
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO, BEM COMO DE SUA HABITUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. ARE 1.260.750. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE QUEBRA DE CAIXA, PAGAMENTO DO DIA DO COMERCIÁRIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



    I - É devida a contribuição previdenciária sobre quebra de caixa, pagamento do dia do comerciário e 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas.



    II - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 195, I, a; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.100 de Repercussão Geral e inadmitiu-lhe “em relação aos demais fundamentos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que não há no recurso extraordinário questões não abarcadas pelo Tema 1.100 de Repercussão Geral, de forma que o recurso deveria ter tido seu curso integralmente obstado na origem com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. Nada obstante, por economia processual, passo ao exame do recurso.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.260.750, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020, Tema 1.100, assentou o caráter infraconstitucional da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, aplicando à matéria os efeitos da ausência de repercussão geral, o que inviabiliza seu exame sede extraordinária.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente